Tribunal: STF
Processo: Rcl 38812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. Na mesma ocasião, solicitou informações à autoridade reclamada e determinou a citação da parte beneficiária do ato reclamado.
    4. A autoridade reclamada prestou informações. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação. 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Conforme as informações prestadas, em recurso de revista, a decisão reclamada foi reformada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, adequando-se, assim, o julgado à tese firmada no ARE 791.932 (Tema 739). Com efeito, nota-se que o STF reconheceu a licitude da terceirização de atividades-meio e fim, bem como afastou o vinculo de emprego entre o trabalhador terceirizado e a concessionária de telecomunicações, observando, portanto, a jurisprudência vinculante deste Tribunal.
    7. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC/2015 (nesse sentido: Rcl 13.262 AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que lhe falta interesse de agir.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator